Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-67.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratação direta em hipótese que exigia licitação. Inexistência de imputação de dolo ou de resultante prejuízo ao erário. Inadmissibilidade de responsabilização objetiva por ato de improbidade. Ilegalidade simples, incapaz de gerar responsabilização com base na Lei no 8.429/92. Recurso não provido.